Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712344-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VOLVOX BRASIL MARKETING TREINAMENTO E SERVICOS DE ENSINO E CAPTACAO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem o imóvel da executada, ora agravada (autos no 0705807-64.2023.8.07.0007, ID no 228087581). 2. A decisão indeferiu o pedido, destacando que já foi realizada diligência no mesmo endereço, sem sucesso. 3. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a penhora e a avaliação dos bens que estão no imóvel da agravada não seria razoável, pois a busca e apreensão é medida indispensável à efetividade do processo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização da medida constritiva e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 70354457 e no 70354458). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 10. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. 11. Precedente desta Turma: Acórdão no 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. 12. Por ouro lado, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou a realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade, com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 15. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 16. Não há vedação à penhora de bens móveis, utilidades, maquinários que não sejam indispensáveis ao desenvolvimento das atividades empresariais, dentre outros que guarneçam o imóvel da pessoa jurídica, conforme as particularidades de cada caso concreto. 17. No caso da pessoa física, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento. No entanto, precisa obedecer a ordem e o rol de bens estipulados no art. 835 do CPC. Há certos bens que são considerados impenhoráveis pela legislação, dentre eles os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor. 18. A impenhorabilidade desses bens, contudo, não é absoluta, conforme se depreende da parte final do art. 833, II, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I – [...]. II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [grifado na transcrição]. 19. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e constrição de obras de arte. Precedentes: Acórdão no 1848315, Acórdão no 1406112 e Acórdão no 1395308. 20. Não há vedação à penhora de bens móveis e de utilidades domésticas que guarnecem a residência, desde que sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (Lei 8.009/1990, art. 2o c/c CPC, art. 649, II). 21. Na origem, contudo, a certidão de ID no 164766046 (10/7/2023) consignou que “não foi possível constatar sinais da presença de moradores para informações. Desta feita, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de DANILLO NUNES DOS SANTOS e devolvo o presente para os devidos fins.” 22. Logo, a ausência de elementos mínimos de efetividade conduziu ao indeferimento da busca e apreensão, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravada atualmente está funcionando ou o seu sócio reside no local. 23. O agravante poderia ter apresentado elementos indicativos de que a situação fática sofreu alteração desde a última diligência realizada, mas não o fez, o que vai de encontro ao princípio da cooperação, que também se aplica às partes e aos advogados. 24. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 25. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou de seu cliente. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pelo credor com o intuito de cooperar com a prestação jurisdicional. 26. Por sua vez, a Lei no 13.432, de 11 de abril de 2017, dispôs sobe o exercício da profissão de detetive particular, exatamente para situações como esta: «Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante.» 27. O credor deve buscar esse tipo de serviço em vez de transferir para o Poder Judiciário a realização de diligências básicas para o sucesso das ações propostas. O levantamento de dados para viabilizar a diligência judicial insere-se na obrigação do credor, pelos seus próprios meios. E, como, anotado, não faltam previsões legais nesse sentido. 28. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de os credores adotarem postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 29. A Resolução CNJ no 584/2024, direciona toda e qualquer ordem judicial de pesquisa de dados e busca de ativos exclusivamente aos sistemas eletrônicos conveniados e ofertados pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ensejar responsabilização funcional. 30. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 31. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 32. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Desnecessária a intimação dos agravados, pois não foram localizados nas últimas diligências e há determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório. 34. Precluída esta decisão retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO